Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela autora em face da sentença que condenou a ré a lhe pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em suas razões recursais, requer a majoração do quantum fixado para R$ 28.240,00 (vinte e oito mil duzentos e quarenta reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial a dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). No caso, restou decidido em sentença que a autora teve seus direitos da personalidade violados ante a atitude da ré que, mediante divulgação nas redes sociais, imputou a ela e a seu filho o furto de animal de estimação sem qualquer prova dos fatos alegados.
4. Em relação ao quantum indenizatório dos danos morais, cabe observar que a indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
5. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
6. Nesse ponto, importante destacar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
7. Portanto, verifica-se que no caso em tela a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da recorrente.
8. A teor do art. 80 do CPC, "Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório". Constata-se, neste caso, que no exercício do direito de ação não se verificou a alegada alteração da verdade dos fatos, tampouco o recurso interposto demonstrou natureza protelatória, não sendo aplicável, portanto, a requerida condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
11. Tendo em vista as nomeações de advogados dativos pelo juízo de origem para fins de apresentação do recurso (ID 73208917) e das contrarrazões recursais (ID 73208930), necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixam-se os honorários no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada advogado dativo. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, V e X.